Tribunal: STF
Processo: RE 172004
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-24
Data de publicação: 1997-03-24

Ementa:
EMENTA: CÂMARA DE VEREADORES. NÚMERO DE CADEIRAS.
A teor do disposto no art. 29 da Constituição Federal, deve
ele ser fixado mediante preceito da Lei Orgânica do Município e não
por meio de simples resolução do órgão legislativo.
Recurso não conhecido.